Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708325-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MIQUEIAS DA SILVA FELIX ARCENIO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO MIQUÉIAS DA SILVA FELIX ARCENIO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 226995066, autos originários) proferida no cumprimento provisório de decisão movido contra INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, que, diante do seu pedido de expedição de mandado de pagamento do valor devido bloqueado via Sisbajud e transferido para conta judicial, assim se pronunciou: “Indefiro pedido formulado no ID 226865090, pelos mesmos motivos já indicados na decisão ID 212256842. Assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos autos do processo no 0706583-48.2024.8.07.0001, de modo a possibilitar a conversão deste cumprimento provisório em cumprimento definitivo, observando-se o disposto no art. 520, inciso IV, do CPC/15, na hipótese de requerimento de levantamento de quantia.” Examinado o processo originário, vê-se que, efetivado o bloqueio on-line da quantia de R$ 12.000,00 postulada no cumprimento provisório de decisão (id. 206377358), e intimado o agravado-executado, o prazo para impugnação à penhora transcorreu sem manifestação (id. 209960713). Posteriormente, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão (id. 212256842): “Vistos em inspeção permanente. O feito trata de cumprimento provisório de decisão que fixou astreintes. Assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos autos do processo no 0706583- 48.2024.8.07.0001, de modo a possibilitar a conversão deste cumprimento provisório em cumprimento definitivo, observando-se o disposto no art. 520, inciso IV, do CPC/15, na hipótese de requerimento de levantamento de quantia.” Em seguida, o agravante-credor apresentou a petição (id. 226865090) que motivou a prolação da r. decisão agravada, na qual requereu “a expedição de mandado de pagamento dos valores bloqueados e transferidos para conta judicial”. Da presente narrativa, vê-se que na r. decisão agravada, a MM. Juíza apenas se reportou ao pronunciamento judicial anterior e reiterou que se aguardasse “o julgamento definitivo dos autos do processo no 0706583-48.2024.8.07.0001, de modo a possibilitar a conversão deste cumprimento provisório em cumprimento definitivo, observando-se o disposto no art. 520, inciso IV, do CPC/15, na hipótese de requerimento de levantamento de quantia”. Aquela primeira decisão, na qual a MM. Juíza efetivamente determinou que se aguardasse o julgamento definitivo da ação originária, foi proferida em 25/9/2024 (id. 212256842), e não foi impugnada por recurso. Assim, a insurgência apresentada neste agravo de instrumento, interposto apenas em 10/3/2025, é manifestamente intempestiva. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora